Tribunal: TJSP
Processo: 1058974-75.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição c.c indenização por danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público e não

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição c.c indenização por danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público e não influencia no "score" do consumidor. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.